Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
I - Preserva-se a condenação pela prática do crime de furto majorado pelo rompimento de obstáculo quando o acervo probatório, consubstanciado pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelas declarações policiais, configuram acervo suficiente para a certeza da autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e desprovido.